Tribunal: TCU
Processo: 013.282/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao Estado do Rio de Janeiro mediante o Convênio 102/2014, cuja finalidade consistia na execução de projeto educacional Tosco em Ação, visando ao combate do uso de substâncias psicoativas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas contra os Srs. Filipe de Almeida Pereira, Alex da Silva Bousquet, Luiz Antonio de Souza Teixeira Junior e Carlos Alberto Viana Montarroyos, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Prevenção à Dependência Química (Sepredeq/RJ), mediante o Convênio 102/2014, cuja finalidade consistia na execução de projeto educacional "Tosco em Ação", visando ao combate do uso de substâncias psicoativas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. excluir o nome do Sr. Alex da Silva Bousquet dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados do Tribunal; 9.2. excluir o nome do Sr. Luiz Antonio de Souza Teixeira Junior da relação jurídico-processual inaugurada pela presente Tomada de Contas Especial; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Sheila Luci Abel de Mello, dos Srs. Carlos Alberto Viana Montarroyos e Filipe de Almeida Pereira, da Gráfica e Editora Alvorada Ltda. e do Estado do Rio de Janeiro, conferindo-lhes quitação; 9.4. determinar ao Banco do Brasil S/A que, no prazo de 15 dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as medidas com vistas ao recolhimento ao Tesouro Nacional do valor integral dos recursos depositados na Conta Corrente 98221, da Agência 2234-9 (conta específica de titularidade do estado do Rio de Janeiro, vinculada ao Convênio 102/2014), incluindo eventuais valores existentes em aplicações financeiras/poupança, informando ao TCU o montante transferido, com as correspondentes comprovações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para ciência.